Tribunal: TJMT
Processo: 1022503-18.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022503-18.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), RYAN CARLOS REMPEL - CPF: 061.469.121-40 (APELADO), AMANDA APARECIDA CORDEIRO ALVES - CPF: 054.862.061-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÕES COMETIDAS NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. EXPEDIÇÃO DA CNH DEFINITIVA PELO ÓRGÃO ESTADUAL. CASSAÇÃO POSTERIOR SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso contra sentença proferida em mandado de segurança que concedeu a ordem para impedir a cassação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva do impetrante, determinando a manutenção de sua validade até decisão final proferida em regular procedimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento da remessa necessária quando interposta apelação voluntária que devolve integralmente a matéria ao tribunal; e (
ii
) estabelecer se a cassação de CNH definitiva, fundada em infrações cometidas durante o período de permissão para dirigir, pode ocorrer sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A remessa necessária é incabível quando interposta apelação voluntária que impugna todos os fundamentos da sentença, evitando duplicidade de julgamento.

4. O Departamento Estadual de Trânsito é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois detém a competência para gerir o prontuário do condutor e aplicar penalidades que afetam o direito de dirigir.

5. O mandado de segurança é via adequada para o controle da legalidade do ato administrativo quando a violação ao devido processo legal é demonstrada por prova documental pré-constituída.

6. A concessão da CNH definitiva consolida situação jurídica favorável ao administrado, cuja desconstituição exige observância do devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

7. A dispensa de procedimento administrativo prevista em ato infralegal aplica-se apenas à não concessão da CNH definitiva, não autorizando a cassação posterior de documento já expedido.

8. A cassação da CNH definitiva sem prévio processo administrativo viola os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima, configurando ilegalidade passível de controle judicial.

IV. Dispositivo e tese

9. Remessa necessária não conhecida. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A remessa necessária é incabível quando interposta apelação voluntária que devolve integralmente a matéria decidida ao tribunal. 2. A cassação de CNH definitiva já expedida exige prévia instauração de processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa. 3. Ato administrativo que restringe o direito de dirigir sem observância do devido processo legal é ilegal e sujeita-se ao controle jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB,
arts
. 148, §3o, e 265; Lei n. 12.016/2009,
arts
. 1o e 14, §1o; CPC, art. 496, §1o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC n. 0026703-37.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2025; TJMT, AC n. 1024449-59.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.10.2025; TJMT, AI n. 1024408-84.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária
e
Apelaç
ão Cível
interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada.

O impetrante, ora apelado, narrou na inicial que exerce a função pública de Gerente de Pátio na Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, atividade que exige deslocamentos constantes por vias públicas, inclusive para fiscalizações ambientais, tornando indispensável a manutenção de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) regular e válida.

Relatou que obteve sua Permissão Para Dirigir (PPD) em 24
.
2
.
2023 e, após o período regulamentar, recebeu sua CNH definitiva em 6
.
3
.2
024, com validade até 17
.
3
.
2025. Contudo, em 24
.
3
.
2025, ao tentar acessar o aplicativo do D
etran
para renovação de sua CNH, foi surpreendido com a informação de que não poderia prosseguir com o procedimento, descobrindo posteriormente que sua habilitação havia sido suspensa sem prévia notificação.

Verificou que as infrações supostamente cometidas datavam de julho de 2023, durante o período de permissão, mas que, mesmo assim, o D
etran
havia emitido regularmente sua CNH definitiva em 6
.
3
.
2024, o que demonstraria a ausência de impedimento administrativo naquela ocasião.

Sustentou que o procedimento de cassação foi aberto apenas em 9
.
5
.
2024, sem qualquer notificação prévia, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de configurar ofensa à segurança jurídica, uma vez que a CNH definitiva já havia sido regularmente expedida.

Em suas informações, a autoridade coatora argumentou que o impetrante não preencheu os requisitos previstos em lei para obtenção da CNH definitiva, tendo cometido infrações durante o período de permissão que impediriam a concessão do documento definitivo, nos termos do art. 148, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro. Defendeu a desnecessidade de procedimento administrativo específico para a cassação, conforme previsto no art. 21 e no §2o do art. 28 da Resolução n
.
723/2018 do CONTRAN.

O
j
uízo
de primeiro grau
concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora se abstivesse de suspender a CNH do impetrante, mantendo sua plena validade, salvo decisão final em sentido contrário oriunda do pleno exercício e tramitação da autotutela administrativa. Fundamentou sua decisão no entendimento de que, tendo sido emitida a CNH definitiva, eventual anulação desse ato administrativo dependeria da instauração de prévio procedimento administrativo, com garantia de contraditório e ampla defesa, não podendo a Administração utilizar-se do art. 148, §4o, do CTB para contornar essa exigência.

Inconformado, o D
etran
interpôs recurso de apelação, alegando preliminarmente
,
ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, uma vez que as infrações foram aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal
, assim como a
ausência de direito líquido e certo e inadequação da via eleita, por entender
necessária dilação probatória. No mérito, sustentou
a
desnecessidade de instauração de procedimento administrativo específico para o cancelamento da CNH, conforme previsto na Resolução n
.
723/2018 do CONTRAN
, a
impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário
e a
presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso, reiterando os argumentos da inicial e destacando que o objeto da demanda não é a discussão sobre a validade das multas, mas sim a ilegalidade do ato de cassação da CNH definitiva sem o devido processo legal.

A Procuradoria
-Geral de Justiça
de Justiça
deixou de intervir
no feito por entender ausente interesse público capaz de justificar a atuação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso de apelação, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar - Ilegitimidade passiva do Detran/MT e incompetência da Justiça Estadual

O apelante argui, em sede preliminar, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda e, por consequência, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. Fundamenta sua tese no fato de que as infrações de trânsito que originaram a penalidade foram lavradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), órgão da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

A preliminar, contudo, deve ser rejeitada.

O equívoco do apelante reside na confusão entre o ato de autuação da infração e o ato coator impugnado neste mandado de segurança. O objeto da presente ação mandamental não é a anulação ou a discussão da validade dos autos de infração lavrados pela PRF, mas sim a anulação do ato administrativo praticado pelo Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran/MT), que resultou na cassação da Carteira Nacional de Habilitação definitiva do impetrante.

A competência para a expedição, o controle, a suspensão e a cassação da CNH
é
do órgão executivo de trânsito do Estado onde o condutor é registrado, no caso, o Detran/MT. O ato coator, portanto, é a decisão administrativa de cassação, emanada de uma autoridade estadual.

Ainda que as infrações tenham sido aplicadas por um órgão federal, a penalidade de cassação da habilitação é de competência exclusiva do D
etran
/MT, que é o gestor do prontuário do condutor. A PRF apenas comunica a infração, mas a execução da penalidade que afeta o direito de dirigir é atribuição do órgão estadual.

Dessa forma, sendo o ato impugnado de autoria de uma autoridade pública estadual, o D
etran
/MT é parte legítima para figurar no polo passivo, e a competência para julgar o mandado de segurança é da Justiça Estadual, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 109 da Constituição Federal.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é clara ao reconhecer a legitimidade do D
etran
/MT em casos análogos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA CNH. INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO PERMISSIONÁRIO. EXPEDIÇÃO DA HABILITAÇÃO DEFINITIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO RETROATIVA DE LEI MAIS BENÉFICA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DO DETRAN/MT DESPROVIDO. RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

O DETRAN/MT, enquanto órgão estadual responsável pelo prontuário do condutor e pela expedição e eventual cassação da CNH, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, ainda que a infração tenha sido registrada pela Polícia Rodoviária Federal.

[...]

(TJMT, AC e RN n. 1011401-14.2024.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.9.2025
)

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual.

Preliminar - Ausência de direito líquido e certo e inadequação da via eleita

O apelante suscita preliminar de ausência de direito líquido e certo e inadequação da via eleita, sob o argumento de que o mandado de segurança não admite dilação probatória e que o impetrante não teria comprovado de plano suas alegações.

A preliminar não merece acolhimento.

O mandado de segurança, conforme previsão constitucional (art. 5o, LXIX, da CF/88) e legal (art. 1o da Lei n. 12.016/2009), é o instrumento processual adequado para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Por direito líquido e certo entende-se aquele que pode ser demonstrado de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. No caso em análise, o impetrante instruiu a inicial com documentos suficientes para comprovar suas alegações, notadamente: cópia da CNH definitiva emitida em 6
.
3
.
2024
(Id 328894383)
, consulta ao sistema RENACH demonstrando o impedimento
(Id 328894386)
.

Esses documentos são suficientes para a análise da questão central da ação, qual seja, a legalidade da cassação da CNH definitiva sem prévio processo administrativo. A controvérsia é eminentemente jurídica e não demanda dilação probatória, sendo perfeitamente adequada à via mandamental.

O apelante, ao alegar genericamente a ausência de prova pré-constituída, não indica especificamente qual fato relevante para o julgamento da causa não estaria devidamente comprovado pelos documentos juntados aos autos. Ao contrário, a própria apelação reconhece os fatos narrados na inicial, apenas divergindo quanto à interpretação jurídica dada a eles.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal já se posicionou no sentido de que o mandado de segurança é via adequada para discutir a legalidade da cassação de CNH quando a violação ao devido processo legal pode ser aferida por prova pré-constituída, como se verifica no julgado abaixo:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÕES COMETIDAS DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança constitui via adequada para a proteção de direito líquido e certo, cuja comprovação se dá por prova documental pré-constituída, não demandando dilação probatória.

[...]

(TJMT, AC n. 1024449-59.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.10.2025)

Portanto,
rejeito
a preliminar de ausência de direito líquido e certo e inadequação da via eleita.

REMESSA NECESSÁRIA

Cumpre destacar que, embora a sentença esteja sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n. 12.016/2009, deixo de conhecer da
R
emessa
N
ecessária, uma vez que o recurso de apelação interposto pelo Detran/MT abordou todos os pontos da sentença, o que se enquadra na exceção prevista no art. 496, §1o, do CPC.

O referido dispositivo estabelece:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

[...]

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

A interpretação do §1o do art. 496 do CPC revela que a remessa necessária somente é cabível quando não interposta apelação no prazo legal. Trata-se de inovação trazida pelo CPC que suprimiu a superposição entre remessa necessária e apelação voluntária, evitando a duplicidade de análise pelo tribunal.

Imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que as exceções à remessa necessária previstas no CPC se aplicam à ação mandamental, ainda que esta última seja disciplinada por legislação própria. Transcrevo abaixo trecho da decisão monocrática proferida no Agravo em Recurso Especial n. 2111864 – MG pelo Min. Gurgel de Faria:

Ademais, especificamente sobre a aplicabilidade do disposto no art. 496, § 3o, do CPC à ação mandamental, leciona Leonardo Carneiro da Cunha:

(...) as hipóteses de dispensa da remessa necessária também se aplicam ao mandado de segurança, com a ressalva das situações previstas no §3o do art. 496 do CPC para os casos em que não há sentença líquida ou não se tem como aferir o valor do direito discutido. Se, numa demanda submetida ao procedimento comum, não há remessa necessária naquelas hipóteses, por que haveria num mandado de segurança? Ora, sabe-se que a única diferença entre uma demanda de rito comum e o mandado de segurança está na restrição probatória desse último, que se revela cabível apenas quando os fatos estiverem provados por documentos, de forma pré-constituída. Para que se mantenha unidade no sistema, é preciso, então, que se entenda que aquelas hipóteses de dispensa do reexame necessário alcançam também a sentença proferida no mandado de segurança. Não atende ao princípio da razoabilidade deixar de estender as hipóteses de dispensa do reexame necessário ao mandado de segurança. Demais disso, a previsão constitucional do mandado de segurança, ao fixar como requisito de sua admissibilidade o direito líquido e certo, pressupõe e exige um procedimento célere e expedito para o controle dos atos públicos. Daí por que se afina com a envergadura constitucional do mandado de segurança entender que os §§ 3o e 4o do art. 496 do CPC a ele se aplicam, de sorte que, naqueles casos, não há remessa necessária. (in A Fazenda Pública em juízo. 14a ed. rev., atual e
ampl
. –Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 197 - Grifei).

No caso em tela, o Detran/MT interpôs recurso de apelação abordando integralmente todos os pontos da sentença, quais sejam: (i) a ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Estadual; (
ii
) a existência de direito líquido e certo e a adequação da via eleita (mandado de segurança); (
iii
) a necessidade ou não de instauração de procedimento administrativo para a cassação da CNH definitiva; (
iv
) a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o ônus da prova e (v) a possibilidade de análise da legalidade do ato administrativo pelo Poder Judiciário. Estes pontos abrangem integralmente a fundamentação da sentença.

Destaco abaixo o entendimento jurisprudencial desta Corte a respeito da matéria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV. MILITAR ESTADUAL. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 496, § 1o, do CPC/2015, a remessa necessária somente é cabível quando não interposta apelação no prazo legal, inovação que suprimiu a superposição entre remessa necessária e apelação voluntária.

[...]

(TJMT, AC n. 0026703-37.2015.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2025)

Portanto, tendo em vista que o recurso de apelação interposto pelo Detran/MT abordou todos os pontos da sentença, não há necessidade de conhecimento da remessa necessária, pois o reexame da matéria já será realizado por meio da apelação voluntária, evitando-se, assim, a duplicidade de análise pelo tribunal.

Não conheço
da Remessa Necessária e passo à análise do recurso de apelação.

APELAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

A questão central da controvérsia consiste em definir se é legal a cassação de CNH definitiva, com fundamento em infração cometida durante o período de permissão para dirigir, sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

O apelante sustenta que, nos termos dos artigos 21 e 28, §2o, da Resolução n. 723/2018 do CONTRAN, não há necessidade de instauração de procedimento administrativo para o cancelamento da CNH definitiva em razão de infrações cometidas durante o período de permissão para dirigir.

Contudo, tal entendimento não merece prosperar.

Inicialmente, é importante distinguir duas situações: (i) a não concessão da CNH definitiva ao final do período de permissão para dirigir, em razão de infrações cometidas durante esse período; e (
ii
) a cassação da CNH definitiva já concedida, com base em infrações cometidas durante o período de permissão.

Na primeira hipótese, de fato, a jurisprudência reconhece que não há necessidade de instauração de processo administrativo específico, pois a não concessão decorre automaticamente do não preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 148, §3o, do CTB.

Contudo, na segunda hipótese, que é o caso dos autos, a situação é diversa. Uma vez concedida a CNH definitiva, cria-se uma situação jurídica favorável ao administrado, que não pode ser desconstituída unilateralmente pela Administração sem a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme determina o art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

O art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro é expresso ao estabelecer que:

As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.

A Resolução n. 723/2018 do CONTRAN, em seu art. 28, §2o, ao dispensar a instauração de processo administrativo para a não obtenção da CNH definitiva, não pode ser interpretada de forma a afastar garantias constitucionais e legais quando se trata de cassação de CNH já concedida. Isso porque, em razão da hierarquia normativa, uma resolução não pode contrariar disposição expressa de lei federal, muito menos da Constituição Federal.

No caso em análise, restou comprovado que o impetrante obteve regularmente sua CNH definitiva em 6
.
3
.
2024, após o cumprimento do período probatório de 1 ano com a PPD. Somente em 9
.
5
.
2024, meses após a concessão da CNH definitiva, o Detran/MT instaurou o processo de cassação, sem a prévia instauração de processo administrativo que assegurasse ao condutor o contraditório e a ampla defesa.

Tal conduta viola não apenas o devido processo legal, mas também os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, pois o administrado tinha a legítima expectativa de que sua CNH definitiva, regularmente concedida pela própria Administração, não seria cassada sem a observância das formalidades legais.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir:

3. A negativa de concessão da CNH definitiva, quando fundada em infração na vigência da PPD, prescinde de processo administrativo.

4. Contudo, uma vez emitida a CNH definitiva, a sua cassação posterior exige observância ao contraditório e à ampla defesa, dada a consolidação do direito na esfera jurídica do administrado.

[...]

(TJMT, AI n. 1024408-84.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025)

Quanto à alegação de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao impetrante o ônus de provar suas alegações, tal argumento não se sustenta no caso concreto. Isso porque a presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta e não dispensa a Administração de observar as formalidades legais essenciais, especialmente quando se trata de ato restritivo de direitos.

No caso, o próprio apelante reconhece que não houve instauração de processo administrativo prévio à cassação da CNH definitiva do impetrante, limitando-se a defender que tal procedimento seria dispensável com base na Resolução n. 723/2018 do CONTRAN. Contudo, como já demonstrado, tal interpretação contraria disposição expressa do CTB e da Constituição Federal.

Por fim, quanto à alegação de que não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo, é importante ressaltar que o controle jurisdicional dos atos administrativos não se limita aos aspectos formais, abrangendo também a verificação da legalidade do ato, inclusive quanto à observância dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

No caso em análise, não se está questionando o mérito administrativo propriamente dito (conveniência e oportunidade), mas sim a legalidade do ato de cassação da CNH definitiva sem a prévia instauração de processo administrativo, o que se insere perfeitamente no âmbito do controle jurisdicional dos atos administrativos.

Portanto, a cassação da CNH definitiva do impetrante, sem a prévia instauração de processo administrativo que lhe assegurasse o contraditório e a ampla defesa, configura ato ilegal e abusivo, que viola direito líquido e certo do impetrante, merecendo ser mantida a sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da
R
emessa
N
ecessária e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Sem majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009, que veda a condenação em honorários na ação mandamental.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026